Tribunal: TJSP
Processo: 0031660-71.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
LAVAGEM DE DINHEIRO – Sentença condenatória - Réu denunciado e processado como incurso no artigo 1o da Lei no 9.613/98 com nova redação dada pela Lei 12.683/12 – Sentença condenatória – Apelo defensivo – Em preliminar postula a anulação da sentença uma vez que o apelante não foi intimado para a audiência de Instrução, sendo decretada a sua revelia, no mérito pretende a absolvição por

Ementa:

LAVAGEM DE DINHEIRO – Sentença condenatória - Réu denunciado e processado como incurso no artigo 1o da Lei no 9.613/98 com nova redação dada pela Lei 12.683/12 – Sentença condenatória – Apelo defensivo – Em preliminar postula a anulação da sentença uma vez que o apelante não foi intimado para a audiência de Instrução, sendo decretada a sua revelia, no mérito pretende a absolvição por insuficiência probatória – Golpe telefônico – Vítima recebe telefonema de pessoa desconhecida, que se faz passar por seu parente e solicita ajuda financeira ao argumento de que sofreu acidente de trânsito – Vítima deposita dinheiro na conta bancária indicada pelo golpista, de titularidade do réu – Materialidade e autoria delitiva comprovadas – Réu admitiu emprestou a conta para indivíduo desconhecido para receber dinheiro, sem verificar a procedência do depósito - Condenação mantida – Defesa não se insurgiu contra a pena e regime fixados – RECURSO NÃO PROVIDO.